Tribunal: STF
Processo: RE 813095
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENSÃO DE SEGUNDO-SARGENTO PARA SEGUNDO-TENENTE. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.